Tribunal: TJDFT
Processo: 0736908-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DAS TESES. IMPERTINÊNCIA DA VIA ELEITA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuidam-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo Ministério Público em face do acórdão n. 1933269, o qual, à unanimidade, manteve a decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual deferiu o indulto em favor do apenado, com fulcro no Decreto n. 11.302/2022.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o acórdão estaria maculado pelo vício da omissão, ao não apreciar o art. 5o do Decreto no 11.302/22 à luz dos princípios constitucionais da separação dos poderes (art. 2o; art. 48, VIII, CF; art. 60, §4o, III; art. 62, §1o, I, b; e art. 68, §1o, II, todos da CF), da proporcionalidade e razoabilidade (art. 1o, caput; e art. 5o, LIV e XLI, todos da CF), da isonomia, individualização da pena, segurança pública e da vedação à proteção insuficiente (art. 5o, “caput”, I e XLVI; art. 6o, “caput”; e art. 144, todos da CF).
III – Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no próprio julgado.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de convencimento, inclusive a tese de inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
IV – Dispositivo:
5. Embargos desprovidos.